Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700621-90.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANACLETO DE SOUSA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Interposta a apelação pelo réu, as partes entabularam acordo (ID 66382897) que foi homologado por esta Relatoria, ocasião em que determinei a suspensão do processo (ID 66399031). Assim, e considerado o esgotamento da jusrisdição nesta instância recursal, baixem-se os autos à origem para que aguardem o decurso do prazo de suspensão do feito, cujo termo final é 07/09/2025 (ID 66399031). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator